Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AIRBNB. RESERVA DE ESTADIA. ERRO DO CONSUMIDOR AO SELECIONAR A FORMA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO À VISTA AO INVÉS DE PARCELADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA EMPRESA. CANCELAMENTO DA RESERVA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SOFRIMENTO PSÍQUICO OU MORAL.

1. A falha na prestação do serviço, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do autor/recorrente, razão pela qual há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, especialmente porque o autor/recorrente pretendia realizar viagem de férias e não foi possível porque a ré/recorrente não diligenciou a tempo de modificar a forma de pagamento, ensejando no cancelamento da reserva da estadia e retenção de parte da quantia paga; porém, não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, notadamente porque o erro na escolha da forma do pagamento foi cometido pelo próprio consumidor.

2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.